Tribunal: TJBA
Processo: 8069806-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069806-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LEOPOLDO VELOSO VIANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos da ação movida por Leopoldo Veloso Viana, determinando o recálculo das mensalidades do plano de saúde desde outubro de 2025, com aplicação dos percentuais autorizados pela ANS, a emissão de boletos das parcelas vincendas conforme reajuste regulatório e a manutenção integral dos serviços contratados, sem restrição ou carência. A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão impugnada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente a probabilidade do direito invocado pela agravante e o risco de dano grave ou de difícil reparação; (ii) saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o recálculo das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão com base nos índices autorizados pela ANS, merece reforma.

III. Razões de decidir

3.
A atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Alegações genéricas de prejuízo, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos, não são suficientes para o deferimento da medida.

4.
O pagamento de mensalidades de plano de saúde em valores superiores aos autorizados pelo órgão regulador configura, por si só, dano de caráter contínuo ao consumidor, apto a evidenciar o perigo na demora. O fato de o beneficiário ter mantido a adimplência não afasta o risco de dano, pois não significa aquiescência aos reajustes aplicados, mas mera necessidade de preservação da cobertura assistencial.

5.
Em sede de cognição sumária, própria da tutela provisória, basta a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do direito invocado. A ausência de perícia atuarial não obsta a concessão da tutela de urgência, cujo objetivo é justamente resguardar o consumidor dos efeitos imediatos de cobranças potencialmente abusivas enquanto o mérito é devidamente instruído.

6.
A decisão do juízo de origem, ao determinar o recálculo com base nos percentuais autorizados pela ANS para a modalidade contratada (coletivo por adesão), não transmuta o contrato coletivo em individual, mas apenas exige o cumprimento dos limites regulatórios aplicáveis à espécie, em consonância com o sistema de proteção ao consumidor e com a função regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

7.
A agravante não trouxe elementos probatórios idôneos e suficientes a evidenciar a urgência necessária para a concessão do efeito suspensivo, sendo que eventuais valores pagos a menor poderão ser recompostos ao final da demanda, o que afasta a alegação de irreversibilidade da medida em seu desfavor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência em primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório idôneo. 2. Em tutela de urgência voltada à revisão de reajustes em plano de saúde coletivo por adesão, a ausência de perícia atuarial não impede o deferimento da medida, cujo escopo é resguardar o consumidor dos efeitos imediatos de cobranças potencialmente abusivas enquanto o mérito é apurado em cognição plena."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; CDC, arts. 6º, VI, e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8069806-97.2025.8.05.0000
; Agravante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde
; Agravado:
Leopoldo Veloso Viana
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA,
11
de
maio
de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator